Tribunal: TJPA
Processo: 0812249-17.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0812249-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIO DE OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO N.º 0812249-17.2022.8.14.0000

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL

AGRAVANTE: MÁRCIO DE OLIVEIRA SILVA

REPRESENTANTE: BRUNO BRAGA CAVALCANTE – DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES – PROCURADORA DE JUSTIÇA

RELATORIA: VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão em que, corretamente, negou seguimento a recurso especial, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada em conformidade com tese jurídica vinculante fixada em julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.710.674/MG (tese nº 993).

2. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno em recurso especial, nos termos do voto do Relator, Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes (Vice-Presidente, em exercício). Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes. Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente, em exercício). 19ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual (de 24 a 31 de maio de 2023).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador

R
ômulo José
Ferreira
Nunes (Vice-Presidente, em exercício)
:

Trata-se de agravo interno (ID. N.º
13.007.618
)
,
interposto contra decisão
que negou seguimento a

recurso e
special
(ID. N.º
12.579.980
)
, fundada na alínea
b

do inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, sendo aplicada tese fixada no recurso e
special
n.º
1.
710.674
/
MG
(Tema
993
)
,
cujo teor é o seguinte:

A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS, quais sejam:

(i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os
reeducandos
que acabaram de progredir;

(
ii
) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e

(
iii
) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto.

E
m apertada síntese,
o agravante alega
que
, ao passar para o regime aberto,

teria direito a cumprir
a pena
com medidas diversas de restrição
à

liberdade, n
ão havendo que
se
cogitar em
prisão domiciliar e tampouco monitoramento
eletrôni
co,
como
determinado
no
acórdão
, o que viola
ria
diretamente a
inteligência do
deci
di
do no RE 641320/RS, com repercussão
geral
(Tema 423)
,
a
lém da
própria
p
olítica
criminal adotada no país
,
revelada na

Resolução 05/2017
(
arts
. 20 e 21),
do Conselho Nacional de Política
Criminal
e
Penitenciária
;
n
a
Resolução 412/2021 (art
. 3º, V
e
§2º e art.
33, §1º, c
),
do Conselho Nacional de Justiça
e
n
o
veto presidencial ao PL 175/2007
.

No mais, aponta falta de fundamentação concreta e idônea para a manutenção do
monitoramento eletrônico
, haja vista não só o previsto nos atos normativos acima citados como
nos
arts
.
114, II e 1
46-D, inciso I, da Lei de Execução Penal; 381, III, do Código de Processo Penal
; 5º, XLVI e
93, IX da Constituição Federal
.

Pede, ao fim,
a
admissão do recurso especial como repr
e
sentativo da controvérsia
.

Foram apresentadas
contrarrazões (certidão ID

1
3.281.526
)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes (Vice-Presidente, em exercício):

Noticiam os autos que a turma julgadora
manteve a decisão do juiz da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
, que, reconhecendo o bom comportamento carcerário do apenado, deferiu em favor deste o benefício da progressão de regime para o aberto, a ser cumprido em recolhimento domiciliar, em razão da inexistência de Casa de Albergado na RMB, com a determinação de monitoramento eletrônico
, assim como o cumprimento d
as
seguinte
s
determinações
:

“Com fundamento no artigo 146-B, II da LEP, determino seja o (a) apenado (a) encaminhado
a
CENTRAL INTEGRADA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA da Administração Penitenciária para instalação do equipamento pelo prazo de 01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa/estudo externo durante o cumprimento de pena em regime semiaberto; ou pelo prazo de 90 (noventa) dias, se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/estudo externo durante o regime semiaberto. Destaco que, durante o regime aberto é obrigação do(a) apenado(a) trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, nos termos do art. 36, §1º do CP.

DETERMINO que no ato de comparecimento à CIME, para instalação do monitoramento eletrônico, seja o apenado instado a comparecer perante a EAP-SEAP, para cerimônia de progressão ao regime aberto, a fim de tomar ciência das condições impostas na presente decisão; ato este que será realizado às quintas feiras em data a ser designada pela secretaria desta VEP/RMB.

A RETIRADA DO MONITORAMENTO DEVERÁ OCORRER NA CENTRAL INTEGRADA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, que deverá dar continuidade à fiscalização do cumprimento de pena e das condições estabelecidas, especialmente no que concerne ao comparecimento trimestral e orientação de retorno ao convívio social.

Transcorridos os lapsos temporais acima mencionados e não existindo notícia de quebra das condições para a manutenção do(a) apenado(a) no regime aberto, autorizo, desde logo, A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. (...)”

Partindo dos parâmetros estabelecidos no RE 641.320/RS, o colegiado
compreendeu
que
o juízo da execução
analisou corretamente o cabimento das medidas alternativas elencadas pelo STF, deferindo, excepcionalmente, ao agravado a prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, diante da inexistência de “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere na RMB.

F
ez notar, também, que
d
iante da evidente dificuldade de fiscalização do cumprimento da pena, não há dúvida de que as hipóteses legais de aplicação do sistema de monitoração eletrônica consistem em discricionariedade do juiz, conforme a situação concreta
;
destacando
,

ainda, que
já
deixou fixada
a
possibilidade de retirada da tornozeleira eletrônica
.

À luz do exposto,
portanto,
não prospera a suposta falta de fu
ndamentação
do
decisum

ou tampouco
a alegação de
ofensa ao RE 641.320/RS (
T
ema 423/STF)
,
o qual,

diga-se,
serviu de base
tanto para o acórdão de ID
12.003.781
como
para a fixação d
a
tese
que foi efetivamente aplicada ao caso
ora
em foco, qual seja,
T
ema 993 do ST
J,
oriundo

do julgamento do
Recurso Especial nº 1.710.674/MG
.

Em tal julgado
,
mesmo sendo

constatado
,
após diligências determinadas

pelo ministro relator
no curso do processo
,
que
o
apenado havia progredido para o
regime
aberto
(a mesma situação aqui enfrentada)
, foi entendido que não deixou de ha
ver inter
esse
do julgamento
do feito
, posto que
, o reeducando

foi posto em prisão domiciliar
, “n
a qual deve permanecer nos domingos (com permissão para comparecimento a eventual culto religioso matutino) e feriados, assim como nos dias úteis no horário compreendido entre as 19 horas até as 6 horas do dia seguinte
.”
(
No presente caso,
fo
i determinado o
recolh
imento
do apen
ado
das
22:00 às 6:00
– ID 10.844.368
).

Em seguida, ao se
ao analisar o voto
do ministro Gilmar Mendes, relator do RE
641.320/RS (Tema 423)
,
é feita
a seguinte
explanação:

“
Quando discorre sobre a prisão domiciliar pura e simples, seja dizer, aquela que proíbe que o executado deixe a residência em qualquer momento, o Relator pondera ser ela “uma alternativa de difícil fiscalização e, isolada, de pouca eficácia”. Isso porque, no seu entender, a par das dificuldades que o preso pode vir a ter para providenciar uma casa na qual seja acolhido e para auxiliar no seu sustento, já que as possibilidades de trabalho sem sair do ambiente doméstico são limitadas, há que se levar em conta que, “Em casos de crimes que tenham os membros da família como vítima, pode-se criar nova situação de risco, tornando a pena insuficiente para proteger as vítimas. Por outro lado, os associados para a prática de crimes passam a ter total acesso ao condenado. Eventuais restrições de movimentação não se estendem à comunidade, que não fica proibida de frequentar a casa na qual a pena é cumprida”.
Defende, assim, que “a execução da sentença em regime de prisão domiciliar é mais proveitosa se for acompanhada de trabalho”, devendo ser acompanhada de “monitoração eletrônica dos sentenciados, especialmente os do regime semiaberto
”, na forma do art. 146-B, II e IV, da Lei 7.210/84.
...”
.
(
g
rifo nosso).

Fazendo a seguinte observação mais adiante:

“Explicitando seu pensamento sobre a liberdade eletronicamente monitorada, aplicável
tanto ao regime aberto quanto ao semiabert
o
, o Relator esclarece que “melhor do que a pura e simples prisão domiciliar, é a liberdade eletronicamente vigiada, ficando o sentenciado obrigado a trabalhar e, se possível, estudar, recolhendo-se ao domicílio nos períodos de
f
o
lga
”.
(grifo nosso)

Deixando para
reproduzir
,
na parte derradeira
,

a

sumariza
ção
d
as conclusões da
matér
ia
efetuada pelo próprio r
elator do RE 641
.
32
0
(Tema

423)
:

a) A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;

b) Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”);

c) Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (
ii
) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (
iii
) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao
regime aberto

d) Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.

Importante reiterar que essas medidas não pretendem esgotar as

alternativas que podem ser adotadas pelos juízos de execuções

penais no intuito de equacionar os problemas de falta de vagas nos

regimes adequados ao cumprimento de pena. As peculiaridades de

cada região e estabelecimento podem recomendar o

desenvolvimento dessas medidas em novas direções.

Tenho por conveniente confiar às instâncias ordinárias margem

para complementação e execução das medidas
.

(grifo nosso
)
.

Nessa esteira, abstrai-se que o
a
córdão
desta Corte
observou todas as diretrizes necessárias
diante do caso em concreto, para que o apenado, diante da falta de estabelecimento

adequa
do, cumprisse a pena em regime aberto, o qual
, como visto,

não é refratário ao monito
ramento
eletrôni
co.

Ilustrativamente, convém trazer à lume
, ainda,

orientaç
ão
do STJ
,
que sucede ao julgado
que deu origem ao
Tema
993/STJ
, e que corrobora o ato judicial agravado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. FALTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese em que o sentenciado foi progredido ao regime aberto e, ante a ausência de vagas em estabelecimento penal compatível, foi-lhe deferido a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, esta Corte Superior se orienta no sentido de que não há ilegalidade, uma vez que a tornozeleira eletrônica constitui apenas o meio de fiscalização do cumprimento de pena.

2. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 737.045/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022,
DJe
de 16/5/2022.)

Por todo o exposto, avalio que
a tese do
tema
993 do
STJ se aplica ao caso em análise, sendo inviável o acolhimento do pleito

do ora recorrente,
razão pela qual voto pelo não provimento do agravo interno
.

Belém / PA, data registrada no sistema.

Desembargador
R
ÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em exercício

Relator

Belém, 01/06/2023